Tribunal: TJMT
Processo: 1029470-60.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029470-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO TRAJANO LOPES - CPF: 651.440.901-68 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.º 1029470-60.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração.

Apelado:
Raimundo Trajano Lopes.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 485, III, CPC - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO NOVO PATRONO PARA O ATO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a parte não é intimada pessoalmente e especificamente para promover o andamento do processo,
além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.º 1029470-60.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração.

Apelado:
Raimundo Trajano Lopes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra
Raimundo Trajano Lopes
, extinguiu o processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que é passível de reconhecimento de nulidade a sentença em razão de não ter ocorrido a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta nos termos do art. 485, §1º, do CPC, desconsiderando que em no id. 179153480, aportou nos autos petição de habilitação do advogado Eduardo Alves Marçal, ocasião em que foi expressamente requerido que todos os atos e decisões judiciais fossem publicados em seu nome, sob pena de nulidade, o que não ocorreu.

Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões (certidão id.
179153904).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.º 1029470-60.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração.

Apelado:
Raimundo Trajano Lopes.

V O T O

Extrai-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, União e Negócios – SICOOB Integração, ora apelante, ajuizou ação monitória, em desfavor de Raimundo Trajano Lopes, consubstanciada no contrato de abertura de crédito com a parte contrária, concedendo-lhe limite de crédito (cheque especial) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), data de emissão 18.03.2016, contrato nº 2982, bem como celebrou proposta de adesão – Sicoobcard Mastercard Clássico - (cartão de crédito), contrato nº 7030-3, concedendo-lhe limite de crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na data de 17.03.2016 (id. 179153850).

Contudo o réu utilizou o limite do cheque especial, bem como utilizou o limite do cartão de crédito e deixou de cobrir o saldo devedor e, por conta desse comportamento, e face à incidência das penalidades contratuais (juros, correção monetária, multas contratuais), o réu é devedor de R$ 3.886,59 (três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Cheque especial no valor de R$ 2.144,44 (dois mil e cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e cartão de crédito no valor de R$ 1.742,15 (um mil e setecentos e quarenta dois reais e quinze centavos), como demonstram os documentos anexos (id. 179153857).

A presente ação está na fase de cumprimento de sentença, sendo requerido pela Cooperativa Sicoob a penhora online das contas e ativos do executado via Bacenjud no valor de R$ 6.586,77 (id. 179153434).

Foi informado nos autos que o executado, Raimundo Trajano Lopes, faleceu há cerca de 10 (dez) meses (id. 179153473), sendo determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre a informação supracitada.

Ato contínuo o exequente, ora apelante, peticionou nos autos e requereu a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a realização da busca da certidão de óbito para
posteriormente realizar a regularização do polo passivo através de inventariante caso haja inventário ou representante processual na pessoa de seu herdeiro ou viúva meeira (id. 179153478).

Posteriormente, a Cooperativa de Crédito Sicoob protocolou substabelecimento dando poderes aos novos patronos, Eduardo Alves Marçal e
Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira, para que seja determinada a inclusão dos atuais representantes, os quais, sob pena de nulidade, devem ser intimados de todos os atos e decisões do processo (id. 179153480).

Fora certificado
que decorreu o prazo legal, sem que houvesse qualquer manifestação do exequente a respeito da certidão de óbito do executado ou a regularização processual (id. 179153491).

Após, sobreveio a sentença objurgada que, diante da inércia do apelante em promover os atos e diligências que lhe competiam, julgou extinto o processo,
com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 179153492).

Contra tal decisão se insurge o apelante.

Pois bem.
Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.”

(RAC n. 1001138-39.2019.8.11.0033, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.11.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento”
(RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/07/2023 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 1001653-45.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2023- negritei)

In casu
, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação pessoal do novo advogado constituído nos autos, conforme substabelecimento, via publicação eletrônica no DJe, para promover o andamento do processo sob pena de extinção por abandono da causa. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023